Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732451-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CAIXETA DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: MARINA CAIXETA BORGES SANTOS EMBARGADO: MARLY HELENA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO CAIXETA DO AMARAL em desfavor do acórdão n.o 1859383 de ID 59319877, sob a alegação de vícios no julgado que negou provimento ao recurso de apelação. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador